Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-29.2020.6.16.0060
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600193-29.2020.6.16.0060

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600193-29.2020.6.16.0060
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos nº 0600193-29.2020.6.16.0060, que julgou
improcedente a Representação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral por propaganda extemporânea interposta por proposta por Coligação O
Futuro De Mandaguari 20-PSC / 11-PP, Hudson Efrain Theodoro Guimarães e Partido Social Cristão
- PSC (Diretório Municipal de Mandaguari/PR), em face de Maria do Carmo de Campos e Partido dos
Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de Mandaguari/PR), com fundamento no art. 36, caput e §
3º, da Lei nº 9.504/97, alegando, em suma, que a primeira representada é pré-candidata ao cargo de
prefeita municipal de Mandaguari-PR e realizou propaganda eleitoral por meio de publicação no
Facebook, antes do período permitido, em flagrante violação das normas eleitorais, o que configura
propaganda eleitoral antecipada, pois, em que pese não haja pedido expresso de voto, houve
divulgação do seu número de candidatura. Trecho veiculado: "PT Mandaguari: " Companheiros,
sou Carmem Campos e sou militante política e do povo brasileiro, isso sem ser conhecida na
minha cidade Mandaguari, PR. #Mandaguari não me conhece. Hoje tenho a oportunidade como pré
candidata à vereadora, de por em prática tudo aquilo que sempre gritei e lutei pra defender o meu
povo, minha gente. Meu país começa em Mandaguari #Sou mais Mandaguari13133"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HUDSON EFRAIN THEODORO GUIMARAES
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - MANDAGUARI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
O FUTURO DE MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA DO CARMO DE CAMPOS (RECORRIDO)
WEDSON JOSE PIEROBON (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - MANDAGUARI - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
WEDSON JOSE PIEROBON (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
866
16/10/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.445
RECURSO ELEITORAL 0600193-29.2020.6.16.0060 – Mandaguari – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: HUDSON EFRAIN THEODORO GUIMARAES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - MANDAGUARI - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: O FUTURO DE MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE CAMPOS
- OAB/PR11835
ADVOGADO: WEDSON JOSE PIEROBON
RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - MANDAGUARI - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR11835
ADVOGADO: WEDSON JOSE PIEROBON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PUBLICAÇÃO NA
REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO NUMERO DE
URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura pedido explícito de voto a mera
aposição do número de urna pelo pré-candidato em
publicação realizada em rede social com conteúdo
Num. 11361866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142

permitido pelo 36-A de Lei das Eleições, sem quaisquer
outras expressões equivalentes ao pedido explícito de
voto.
2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "O Futuro de Mandaguari", Hudson
Efrain Theodoro Guimarães e Diretório Municipal de Mandaguari do Partido Social Cristão em face de
Maria do Carmo de Campos e Diretório Municipal de Mandaguari do Partido dos Trabalhadores.
A inicial narra, em síntese, que os representados veicularam propaganda eleitoral antecipada, por
meio de rede social [facebook] em favor da pré-candidata Carmen Campos, ressaltando que a aposição do
número da candidata representa pedido explícito de voto.
Quanto ao prévio conhecimento pela pré-candidata, aduziu que o fato de ela ter compartilhado a
mesma publicidade em sua rede social torna evidente aquele requisito. Pugnaram liminarmente a exclusão
da publicidade e a imposição de multa.
Por sentença, o juízo da 060ª Zona Eleitoral julgou improcedente a representação por entender
que a publicação não configurou propaganda eleitoral antecipada.
Irresignados, os Representantes interpuseram Recurso Eleitoral narrando em suas razões que: a)
"o número de urna da candidata se equivale ao SUPPORT - apoie" e, portanto estaria caracterizada a
propaganda eleitoral pelo uso de palavras mágicas; b) o caso não se amolda aos precedentes desta Corte,
pois trata-se do uso do número de pré-candidata ao cargo proporcional e não majoritário, este equivalente
ao número do partido. Ao final pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a
representação aplicando-se multa.
As contrarrazões repisaram a fundamentação contida na sentença, pugnando por sua manutenção.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do Recurso.
É o relatório.

VOTO

Num. 11361866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 02/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 03/10/2020. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
A questão devolvida a apreciação desta Corte resume-se a delinear se a
publicação veiculada em rede social contendo menção à pré-candidatura e número de urna
pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada.
No contexto da pré-campanha o art. 36-A do mesmo diploma trouxe rol de ações
permitidas aos pré-candidatos, não configurando propaganda eleitoral antecipada desde que
não envolvam pedido explícito de voto:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
s o c i a l ,
i n c l u s i v e
v i a
i n t e r n e t :
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão
o
dever
de
conferir
tratamento
isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
e n t r e
o s
p r é - c a n d i d a t o s ;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
p e d i d o
d e
v o t o s ;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
s
o
c
i
a
i
s
;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar
ideias,
objetivos
e
propostas
partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4
do art. 23 desta Lei.
o
Interpretando o texto legal e com a finalidade de coibir a prática velada de
propaganda antecipada, a Corte Superior estabeleceu que o pedido explícito de voto pode ficar
caracterizado pelo uso das denominadas
palavras mágicas", aludindo a expressões
"
equivalentes àquela vedada pela norma. Nesse sentido:
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux, relator originário
do feito, que deu provimento ao agravo para analisar o recurso especial e negar-lhe
seguimento, mantendo acórdão condenatório por propaganda eleitoral extemporânea.
Num. 11361866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142

2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização de propaganda
eleitoral antecipada: (i) a ausência de pedido explícito de voto; e (ii) a ausência de
. Em relação ao
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos
primeiro parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a configuração de propaganda
eleitoral antecipada, o pedido de votos deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse
elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que veiculada.
P r e c e d e n t e s .
3. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso de determinadas
"palavras mágicas", como, por exemplo, "apoiem" e "elejam", que nos levem a concluir
. No caso, é possível identificar
que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória
pedido explícito de voto na fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu "voto de confiança"
nele e no pré-candidato a vereador Paulo César Batista, em reunião com moradores do
Município
onde
pretendia
concorrer
ao
pleito.
4. Por outro lado, não se verifica pedido explícito de voto no discurso de Max Rodrigues
Lemos, prefeito à época, que se limitou a enaltecer as realizações de seu governo e
demonstrar apoio ao pré-candidato Carlos de França Vilela. Na ausência de pedido explícito
de votos e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, as declarações
encontram-se protegidas pela liberdade de expressão, não configurando propaganda eleitoral
antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº
9.504/1997.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a condenação de Max
Rodrigues Lemos pela prática de propaganda eleitoral antecipada, mantendo, no mais, o
a c ó r d ã o
r e c o r r i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 2931, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 03/12/2018, não
destacado no original]
No caso dos autos, os Recorrentes afirmam que na publicação veiculada em rede
social [facebook] haveria pedido explícito de votos, em especial pela aposição do número de
urna da pré-candidata. Para melhor elucidação reproduz-se seu teor:
Num. 11361866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142

De início, é incontroverso que a veiculação foi realizada antes do período
permitido de propaganda eleitoral, eis que além de não ter sido impugnado pelos Recorridos, a
prova que acompanhou a inicial demonstra que ela estava publicada em 23/09/2020.
Entretanto, verifica-se pelo teor da publicação que a mera colocação da
expressão #SoumaisMandaguari13133, não constitui propaganda eleitoral antecipada e, assim,
não configura ilícito eleitoral.
Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente entendido
nesse sentido:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
NÃO
P R O V I M E N T O . H I S T Ó R I C O
D A
D E M A N D A
1. Trata–se de agravo regimental interposto em face de decisão individual que conheceu do
recurso especial apresentado por Bernardo Rocha de Rezende, por ofensa ao art. 36–A da
Lei 9.504/97, e lhe deu provimento, a fim de reformar o acórdão regional e julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, na qual o agravado havia sido condenado ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97.ANÁLISE DO AGRAVO
R E G I M E N T A L .
2. O Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda eleitoral antecipada por inferir a
existência de pedido explícito de votos em virtude do uso, pelo agravado, da expressão "tamo
Num. 11361866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142

junto" em entrevista concedida durante palestra e divulgada em veículos de imprensa, assim
como pela divulgação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado
e m
p o s t a g e m
n a
r e d e
s o c i a l
F a c e b o o k .
3. Este Tribunal, no julgamento da Rp 0601161–94, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
20.3.2018, e da Rp 0601143–73, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 21.8.2018,
ambos os feitos referentes às Eleições de 2018, assentou que o mero ato de promoção
pessoal, sem pedido explícito de voto, não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada,
cuja aferição deve ser realizada com base em elementos objetivamente considerados, e não
na subjetividade do julgador ou na intenção oculta de quem a promoveu.
4. Na espécie, as mensagens impugnadas não desbordaram dos limites fixados pelo art.
36–A da Lei 9.504/97, segundo o qual não configura propaganda eleitoral antecipada, desde
que não haja pedido explícito de voto, a participação de filiado ou pré–candidato em
entrevistas, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos (inciso I), e a
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas (inciso V), sendo, nessas
hipóteses,
permitido
pedido
de
apoio
político
(§
2º).
5. A expressão "tamo junto" não autoriza a conclusão do Tribunal de origem de que teria
ficado caracterizada a veiculação de propaganda eleitoral antecipada, pois ela não tem
similaridade
semântica
com
pedido
explícito
de
votos.
6. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado
em postagem na rede social Facebook, sem pedido explícito de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada. Nesse sentido: AgR–REspe 37–93, rel. Min. Napoleão
N u n e s
M a i a
F i l h o ,
D J E
d e
2 9 . 5 . 2 0 1 7 .
7. Além de não estar configurada a propaganda eleitoral antecipada na espécie, em virtude
da ausência de pedido explícito de voto, não houve a comprovação da responsabilidade ou
do prévio conhecimento do agravado a respeito das condutas impugnadas, na medida em
que não se apontou no aresto regional nenhum elemento que indicasse ato eventualmente
praticado por ele junto aos órgãos de imprensa visando à divulgação da manifestação
impugnada e porque se depreende do voto condutor do aresto recorrido não haver certeza
sobre a autoria da publicação sucedida no Facebook, nem demonstração da eventual ciência
prévia do pré–candidato a respeito da postagem.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se
n e g a
p r o v i m e n t o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 060023063, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 08/11/2019,
não destacado no original]
Não se sustenta ainda a afirmação do Recorrente no sentido de que ao presente
caso não se aplica o precedente desta Corte exarado recentemente no RE nº
0600067-47.2020.6.16.0199, em razão de aquele referir-se a pré-candidato ao cargo
majoritário cuja numeração equivale a do partido e e este tratar de pré-candidatura ao cargo de
Vereador, para o qual não há a mencionada correspondência.
Verifica-se que o precedente mencionado em momento algum afirmou que aquele
caso não configuraria propaganda irregular pelo motivo afirmado pelo ora Recorrente -
equivalência com o número do partido. Em verdade, lá se verificou que a então pré-candidata
lançou diversas publicações com posicionamento pessoal seguida de
.
#23HistóriasComNina
Entendeu-se que não havia pedido explícito de votos, o que guarda perfeita relação com o
caso em apreço.
Nesse contexto, há que se invocar o mencionado precedente para subsidiar a
decisão deste feito, haja vista a similitude fática. Confira-se da publicação que a Recorrida
Num. 11361866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142

apresenta-se como pré-candidata, declara seu posicionamento pessoal sobre questões
políticas, sem qualquer pedido explícito de voto.
Não há que se falar, ainda, que a menção ao número de urna representaria
utilização das denominadas palavras mágicas, como apoiem ou elejam, mencionada no
precedente alhures. Veja-se que tais expressões equivalentes caracterizam-se, assim como o
"vote em", de ato comissivo, de solicitar ao eleitorado que aja no sentido de votar, o que não se
encontra presente no mero ato de reproduzir seu número de candidatura sem quaisquer outras
expressões.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600193-29.2020.6.16.0060 - Mandaguari - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: HUDSON EFRAIN THEODORO GUIMARAES,
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - MANDAGUARI - PR - MUNICIPAL E O FUTURO DE
MANDAGUARI 20-PSC / 11-PP - Advogados dos(a) RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDOS:
MARIA DO CARMO DE CAMPOS E, PARTIDO DOS TRABALHADORES - MANDAGUARI - PR -
MUNICIPAL - Advogado dos(a) RECORRIDOS: WEDSON JOSE PIEROBON - PR11835

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142

Num. 11361866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517293435000000010813142
Número do documento: 20101517293435000000010813142